Tribunal: TJDFT
Processo: 0751839-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DA CARREIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL APOSENTADO. GPS-INATIVO. APOSENTADORIA ANTERIOR À LEI N.o 5.184/2013. SUPRESSÃO INDEVIDA. PRESCRIÇÃO PARCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que reconheceu a ilegitimidade passiva do Distrito Federal e condenou o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV ao pagamento de Gratificação em Políticas Sociais – Inativos (GPS-inativo) suprimida indevidamente.

2. Na origem, a autora pleiteou o ressarcimento de Gratificação em Políticas Sociais – Inativos (GPS-inativo) suprimido de seu contracheque. Argumentou que é servidora pública e que se aposentou antes da Lei no 5.184/2013 e que incide, no caso, a Súmula 35 da TUJ.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo decorrente de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. Em sua insurgência, o IPREV pretende a declaração da prescrição da pretensão da servidora ao recebimento de parcelas atinentes ao período anterior ao quinquênio que antecedeu a data de ajuizamento do feito. No mérito, aduz ser cabível a incidência da contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais. Sustenta que a base de cálculo da contribuição previdenciária é a totalidade da base de contribuição, na qual está incluída não só o vencimento do cargo efeito, mas as vantagens pecuniárias permanentes. Argumenta, ademais, ser impossível a devolução das quantias correspondentes às contribuições previdenciárias que incidiram sobre a gratificação em razão do caráter solidário do regime previdenciário ao qual os servidores públicos distritais estão filiados.

5. O ato administrativo de supressão da Gratificação em Políticas Sociais (GPS-inativo) dos proventos da servidora, ocorrido em abril de 2019, constitui o marco inicial do quinquênio prescricional. Tendo a presente demanda sido veiculada por ação distribuída em 18/6/2024, forçoso reconhecer a prescrição das parcelas que antecedem o quinquênio legal. A interrupção do prazo prescricional operada em razão do ajuizamento da ação de protesto no 0701876-59.2019.8.07.0018 pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal não se aplica ao caso, vez que referente à cobrança de verbas descontadas a título de contribuição previdenciária incidente sobre a gratificação em comento.

6. Quanto ao mérito, o fundamento da insurgência recursal refere-se à validade da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais (GPS-inativo). No entanto, a questão em debate nos autos refere-se à responsabilidade do Distrito Federal pelo pagamento das parcelas de Gratificação em Políticas Sociais - (GPS-inativo) suprimidas do contracheque da autora, servidora aposentada antes de 23/09/2013. Logo, em nada se relaciona à incidência da contribuição previdenciária sobre a gratificação conforme aduzido nas razões recursais.

7. O recorrente deixou de apresentar razões jurídicas aptas a afastar os fundamentos adotados pelo sentenciante, não se insurgindo especificamente quanto ao alegado direito adquirido da aposentada à percepção da Gratificação em Políticas Sociais (GPS-inativo). Logo, o recurso não merece conhecimento por estar dissociado do que fora decidido em sentença.

8. Sentença parcialmente reformada para, de ofício, reconhecer a prescrição das parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação (4/2019 e 5/2019). No mérito, recurso não conhecido em razão da ausência de impugnação específica e de dialeticidade recursal.

9. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.